Tribunal: TJDFT
Processo: 0740037-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO. ALEGADA DEMORA NO ENVIO DO RECURSO AO TRIBUNAL. DETERMINADO O ENVIO DO RECURSO DE AGRAVO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável a análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em sede de “habeas corpus”, uma vez que contra a decisão de conteúdo jurídico proferido pela Vara de Execução já foi interposto o recurso próprio de agravo em execução penal e não há flagrante ilegalidade no “decisum”.
2. A autoridade judiciária, recentemente removida para a Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, proferiu decisão em sede de juízo de reconsideração no agravo em execução interposto e determinou a remessa do recurso ao Tribunal, ou seja, não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de “habeas corpus”.
3. Ordem denegada.